Tribunal: TJSP
Processo: 2239256-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2239256-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é impetrante
JEFERSON PEIXOTO DE SOUZA e Paciente RAFAEL DUARTE VARELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239256-34.2020.8.26.0000 -Voto no 46.105
2
Habeas Corpus no 2239256-34.2020.8.26.0000
Comarca de Indaiatuba
Impetrante: Jeferson Peixoto de Souza
Paciente: Rafael Duarte Varella
Voto no 46.105
1. Em favor de Rafael Duarte Varella, o advogado, Dr. Jeferson Peixoto
de Souza, impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de
constrangimento ilegal, a concessão da ordem para sua imediata libertação.
Informa que o paciente foi detido em 08.01.2016 na posse de pequena
quantidade de entorpecentes. Posteriormente, foi denunciado e citado por edital, pois
se encontrava em local incerto e não sabido e, em virtude disso, decretou-se sua
prisão preventiva. Alega que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, pois
os indícios de autoria são fracos, conforme apontou a autoridade policial quando da
detenção do paciente, ocasião em que optou por não lavrar o auto de prisão em
flagrante. Aduz que a prisão não pode se basear unicamente na gravidade abstrata do
delito, que não indícios de que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem
pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal. Argumenta que outras
medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes. Assim, evidente o
constrangimento ilegal imposto ao paciente, o qual deverá ser sanado por este writ
(fls. 01/06).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 07/195) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239256-34.2020.8.26.0000 -Voto no 46.105
3
indeferida a liminar pleiteada (fls. 197), prestou informações a d. autoridade coatora
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba (fls. 200/202).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 206/215).
É o relatório.
2. Narra a denúncia que:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de janeiro
de 2016, por volta das 22h59min, na Rua Luís Bérgamo, no.127, Jardim
Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, RAFAEL DUARTE
VARELLA, com dados qualificativos a fls.52, trazia consigo e guardava,
para fins de entrega e consumo a terceiros, 10 porções de cocaína em forma
de crack, acondicionadas em invólucros plásticos transparentes, pesando
1,8g (um grama e oito decigramas), bem como 52 porções de cocaína
acondicionadas em invólucros plásticos, pesando 13,6g (treze gramas e seis
decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Apurou-se que, na ocasião, guardas civis receberam informação anônima
dando conta de que no local havia intensa movimentação de tráfico, que era
realizada por um indivíduo cujas características físicas e vestes foram
informadas. A informação dava conta ainda, de que em toda incursão
policial um dos indivíduos que atuava como 'olheiro' gritava a palavra
“arroz” indicando a aproximação de policiais.
De posse de tais informações, os guardas se dirigiram a pé, estacionando
a viatura a certa distância, para que não fossem vistos.
Assim que chegaram ao ponto de tráfico, os guardas que se depararam
com o denunciado, que ostentava as características mencionadas, entregando
algo a um motociclista, que conseguiu se evadir pela contramão de direção.
O denunciado também tentou fugir, porém foi abordado enquanto
ingressava no bar denominado “Nordestino”. Durante a revista pessoal,
foram encontrados em seu poder a quantia de R$ 45,00 reais, bem como
cinco porções de cocaína.
Inquirido pelos guardas, o denunciado afirmou que trabalhava no bar, o
que foi desmentido pelo proprietário do estabelecimento. Em seguida, o
denunciado confessou a prática do crime, indicando aos guardas que estava
comercializando drogas desde as 12 horas e que os demais entorpecentes
estavam no interior de uma lixeira. Ao averiguarem o local indicado, os
guardas localizaram mais 10 porções de crack e outras 47 porções de
cocaína. Os laudos toxicológicos encontram-se as fls.09 e 14.
A ordem não merece concessão.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239256-34.2020.8.26.0000 -Voto no 46.105
4
e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que
existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a
necessidade da medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações
realizadas pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 282, § 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a
ultima ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada
quando concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no
presente caso.
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes
os pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria
e prova da materialidade delitiva, atestados pela prova até então coligida.
Somado a isso, evidente a necessidade da custódia cautelar do paciente.
O paciente ostenta condenações anteriores por crimes patrimoniais,
referentes a roubos ocorridos após os fatos apurados nos autos originais.
Tal circunstância denota, em princípio, a periculosidade do paciente,
cuja segregação provisória se faz necessária para a garantia da ordem pública, que se
viu seriamente abalada por suas condutas delituosas.
Destaque-se que durante o trâmite do inquérito policial original, o
paciente não cumpriu seu dever de manter atualizado seu endereço, atitude leniente
que dificulta a instrução processual e, em caso de condenação, a aplicação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239256-34.2020.8.26.0000 -Voto no 46.105
5
penal.
Além disso, a impetração não trouxe nenhum elemento que pudesse
enfraquecer os elementos justificantes da prisão processual da paciente, constantes da
decisão de fls. 116/117.
Desta forma, foi justificadamente decretada a prisão preventiva e as
razões de convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se constatando o
alegado constrangimento ilegal.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip